Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por passageiros contra companhia aérea em razão do cancelamento de voo de conexão internacional. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada um dos autores e reconheceu a sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a pertinência da majoração da indenização por danos morais; (ii) a configuração da sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. Para a fixação do valor de indenização por dano moral, devem ser considerados o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.
4. O cancelamento de voo internacional que resultou no atraso de aproximadamente 48 horas para a chegada no destino final, somado à frustração de expectativas em razão da perda da comemoração do Natal, representam potencial lesivo moderado, considerando que o passageiro menor não possuía tenra idade e que a ré/apelada ofereceu assistência material para alimentação e hospedagem, de forma que a condenação no montante de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A improcedência do pedido de danos materiais é suficiente para configurar a sucumbência recíproca e respaldar a condenação dos autores ao pagamento de honorários e custas proporcionais à perda (CPC 86).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo dos autores.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC 14; CPC 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1806503, 0713920-50.2022.8.07.0004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024; TJDFT, acórdão 1806248, 0717070-14.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024; TJDFT, acórdão 1788970, 0714502-44.2022.8.07.0006, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023.